Tribunal: TJSP
Processo: 1002876-19.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Não conhecimento quanto à pretensão de nulidade das tarifas de serviços, porquanto não indicados pontualmente quais e por qual razão os encargos dessa natureza seriam ilegais – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios – Inaplicabilidade dos limites

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Não conhecimento quanto à pretensão de nulidade das tarifas de serviços, porquanto não indicados pontualmente quais e por qual razão os encargos dessa natureza seriam ilegais – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras – Inteligência da Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida – Ausência de abusividade na taxa cobrada, que não se revela elevada – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002876-19.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante KETHELIN
HELLEN SANTOS NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002876-19.2019.8.26.0462 -Voto no 3608
2
Apelação n. 1002876-19.2019.8.26.0462
Apelante: Kathelin Hallen Santos Nogueira
Apelado: Banco Itaucard S/A
MM. Juiz: Henrique Berlofa Villaverde
Comarca: Poá 1a Vara Cível
Voto no 3608
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Sentença de improcedência
Recurso do autor
Não
conhecimento quanto à pretensão de nulidade das tarifas de
serviços, porquanto não indicados pontualmente quais e por
qual razão os encargos dessa natureza seriam ilegais

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Alegada
abusividade
da
taxa
dos
juros
remuneratórios

Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições
financeiras
Inteligência da Súmula no 596 do STF -
Capitalização permitida Ausência de abusividade na taxa
cobrada, que não se revela elevada Sentença mantida
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária,
ressalvado o benefício da gratuidade processual.
Trata-se de apelação interposta em face da sentença de fls. 141/144,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido formulado em ação
revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada por Kathelin Hallen
Santos Nogueira em face de Banco Itaucard S/A, condenando a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em
10% do valor atualizado da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade
processual.
Irresignada, recorre a autora (fls. 149/154), aduzindo que as tarifas de
serviços são ilegais, pois visam os exclusivos interesses das instituições financeiras e
o consumidor adere sem ter conhecimento de suas irregularidades, além de se tratar
de custos da atividade empresária, que devem ser arcadas pela própria instituição
financeira. Assevera que as taxas de juros são abusivas, e vedada sua capitalização
mensal, impondo a revisão contratual nesses aspectos. Forte nessas premissas,
propugna pelo provimento do recurso, com o acolhimento dos pedidos deduzidos na
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002876-19.2019.8.26.0462 -Voto no 3608
3
O recurso é tempestivo e prescinde de pagamento de preparo, tendo
em vista que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça.
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 158/163).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, verifica-se ofensa ao princípio da dialeticidade, no
tocante ao pedido recursal referente às tarifas dos serviços bancários. Acerca do
tema, Daniel Amorim Assumpc aÞo Neves elucida que:
“Costuma-se afirmar que o recurso eì composto por dois elementos: o
volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O
princiìpio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo
do recorrente a exposic aÞo da fundamentac aÞo recursal (causa de pedir:
error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderaì ser
de anulac aÞo, reforma, esclarecimento ou integrac aÞo). Tal necessidade
se ampara em duas motivac oÞes: permitir ao recorrido a elaborac aÞo das
contrarrazoÞes e fixar os limites de atuac aÞo do Tribunal no julgamento
do recurso” (NEVES, Daniel Amorim Assumpc aÞo. Manual de Direito
Processual Civil. Volume uìnico, 8. ed. SaÞo Paulo: Juspodivm, 2016,
p. 1490).

Na hipótese vertente, a apelante defende a ilegalidade das tarifas
bancárias, sem indicar quais tarifas seriam essas e o porquê de sua abusividade,
lançando argumentos genéricos e lacônicos para que houvesse o acolhimento do
pedido.
Nesse contexto, cumpre destacar que a súmula no 381 do Superior
Tribunal de Justiça é expressa ao vedar que o juiz conheça, de ofício, eventuais
cláusulas abusivas (Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas).
Tecidas essas considerações, passo à análise do mérito.
Compulsando-se os autos, vislumbra-se que a autora celebrou contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002876-19.2019.8.26.0462 -Voto no 3608
4
de financiamento de veículo com o réu, no valor de R$23.500,00, a ser pago em 48
parcelas de R$784,66, com previsão de taxa de juros remuneratórios de 1,82% ao
mês e de 18,85% ao ano e custo efetivo total de 1,59% ao mês e 24,16% ao ano (fl.
29).
Malgrado consideradas as razões da autora, o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, no caso em testilha, emerge como fato incontroverso que
a relação jurídica existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se,
pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a
súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Contudo, embora o Código Consumerista considere direito básico do
consumidor sua modificação quando for desproporcional ou excessivamente onerosa
(art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que supere o princípio da força
obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa indispensável a demonstração cabal
de abusividade flagrante da instituição financeira.
Tratando-se de contrato bancário para pagamento em parcelas fixas,
em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros são todos calculados de início
e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de outros, exceto no caso de
atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios, os quais, contudo,
possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002876-19.2019.8.26.0462 -Voto no 3608
5
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MP
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”; “A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, 2a Seção, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012.
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002876-19.2019.8.26.0462 -Voto no 3608
6
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela MP n° 2.170/2001. Capitalização de
juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de
março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se
aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a regra especial da
medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição
desacolhida. Compatibilidade da lei com o ordenamento fundante.
Arguição de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000,
Rel. Des. Renato Nalini, julgada em 24/8/2011.
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca, no
recurso de apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado após a
edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002876-19.2019.8.26.0462 -Voto no 3608
7
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela Corte
sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (24,16%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,82%), reputo
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Ainda nesse contexto, em relação ao pedido de revisão da taxa de
juros remuneratórios contidos nos parcelamentos, convém esclarecer que as partes a
pactuaram à taxa média do mercado praticada em operações de mesma natureza, o
que não representa automática abusividade, conforme consagra, aliás, a Súmula no
382 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Vale dizer, em se tratando de média, afigura-se aceitável a variação
das taxas praticadas pelas instituições financeiras para mais ou para menos, sendo
certo que a caracterização da abusividade irá variar de acordo com o panorama do
mercado financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz,
no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram
ou não abusivos.
Nesse sentido, transcreve-se ementa esclarecedora do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002876-19.2019.8.26.0462 -Voto no 3608
8
BUSCA
E
APREENSÃO.
MORA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE
NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos pedidos de
busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a demonstração
da mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida
por cartório de títulos ou documentos ou por simples carta registrada,
não se exigindo que a assinatura do aviso de recebimento seja do
próprio destinatário. Precedentes. 2. Conforme o entendimento
consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de
revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor",
necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos
encargos exigidos no período de normalidade contratual. 3. A taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central para operações
similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como
referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios,
mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.
No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância
entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” AgInt no AREsp no
1.230.673/MS, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j.
01-04-2019, DJe 05-04-2019, destaques nossos.
No mesmo sentido, há, outrossim, diversos arestos desta Colenda
Câmara, cf. Apelação Cível no 1028122-05.2015.8.26.0576, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 28-02-2019, v. u.; Apelação Cível no
1003431-80.2018.8.26.0006, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j.
28-03-2019, v. u.; Apelação Cível no 1003378-40.2017.8.26.0619, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 02-04-2019, v. u.).
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras (Súmula 596 do STF: “As disposições do Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002876-19.2019.8.26.0462 -Voto no 3608
9
22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”)
Nessa senda, faz-se mister a comprovação de nítida diferença entre as
taxas, com o escopo de robustecer a propalada ilegalidade, o que inexiste nos autos,
pois as taxas de juros aplicadas não se revelaram elevadas. Superado esse ponto, no
que concerne à tarifa de cadastro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o
debate no leading case do REsp n. 1.251.331/RS, em análise submetida ao rito dos
recursos repetitivos:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e
de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários
advocatícios devidos pela autora para 12% do valor atualizado da causa (CPC, art.
85, §11), observados os benefícios da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002876-19.2019.8.26.0462 -Voto no 3608
10
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator